Tribunal: TJSP
Processo: 0010182-49.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT, § 2o, INC. I) – RECURSO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RÉU QUE VENDEU IMÓVEL QUE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE – PROVA ORAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A AUTORIA, FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT, § 2o, INC. I) – RECURSO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RÉU QUE VENDEU IMÓVEL QUE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE – PROVA ORAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A AUTORIA, FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU DESMOTIVADO OU ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DIANTE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME MAIS BRANDO FIXADO, SEM SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.